Tribunal: TJDFT
Processo: 0701519-30.2019.8.07.0002
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DOIS CRIMES DE AMEAÇA EM CONTINUIDADE DELITIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE EM RELAÇÃO A UM DOS CRIMES. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA HARMÔNICOS E COERENTES. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. CRIMES PRATICADOS COM GRAVE AMEAÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidos longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida.
2. O crime de ameaça, por ser formal, consuma-se quando a vítima toma conhecimento de que o réu prometeu causar-lhe mal injusto e grave, não havendo necessidade de que a vítima, efetivamente, tenha se sentido intimidada ou ameaçada. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
3. Impõe-se a absolvição do réu por um dos crimes de ameaça narrados na denúncia, uma vez que não foi demonstrado nos autos se o acusado tinha o dolo de ameaçar a vítima.
4. Nos termos da Súmula 588 do Superior Tribunal de Justiça, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos se a infração penal contra a mulher no ambiente doméstico foi praticada com violência ou grave ameaça.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para absolver o réu por um dos crimes de ameaça com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, condenando-o nas sanções do artigo 147, caput, do Código Penal, c/c os artigos 5o e 7o da Lei no 11.340/2006, bem como para reduzir a pena de 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção para 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, mantidos o regime inicial aberto e a suspensão condicional da pena pelo período de 02 (dois) anos.